Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ASTREINTES. EXCLUSÃO. CABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DA UNIMED E PARCIALMENTE PROVIDA DA AFFIX.
1. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes no aliciamento clientes, coordenação dos pedidos de consulta e exames e efetivamente prestá-los através de rede própria ou conveniada. E por força dos princípios da boa-fé do contrato, do seu caráter social, do dever de informação e da mútua assistência ou solidariedade, não poderia o beneficiário ficar à mercê das discussões das prestadoras do serviço a quem caberia assegurar a continuidade do liame contratual, questões que devem ser resolvidas entre as próprias prestadoras do serviço. Alegação de ilegitimidade passivada afastada.
2. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa. Não obstante a possibilidade de dano pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus recai sobre a parte autora. De igual modo, a jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral, quando presente o mero inadimplemento ou mora contratual.
3. Considerando que as "astreintes" tem por objeto compelir o devedor a cumprir com a obrigação assumida, por isso a sua aplicação, deve fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. Considerando o cumprimento da ordem judicial em curto espaço de tempo e sem que tenha a parte requerente mencionado ou sofrido qualquer prejuízo, cabível sua exclusão.
4. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDA DA UNIMED E PARCIALMENTE PROVIDA DA AFFIX..